Tribunal: TJSP
Processo: 1010053-77.2021.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU, para os imóveis urbanos, e do ITR, para os imóveis rurais. Inteligência do art. 38, do Código Tributário Nacional e arts. 9o e 13, da Lei Estadual no 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio de decreto. Legalidade tributária (art. 150, inciso I, da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU, para os imóveis urbanos, e do ITR, para os imóveis rurais. Inteligência do art. 38, do Código Tributário Nacional e arts. 9o e 13, da Lei Estadual no 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio de decreto. Legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 97, incisos II e IV, §1o, do Código Tributário Nacional). Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.